Tribunal: TJMT
Processo: 1030189-83.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030189-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 013.130.761-47 (RECORRENTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS DOMÉSTICOS DECORRENTE DE QUEDA DE RAIO NA AFIAÇÃO PÚBLICA. FATURA EVENTUAL. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ACOLHIDA. RECURSO DO RECLAMADO PREJUDICADO. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO.

Se os fatos são controversos, havendo necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da alegação, anula-se a sentença que julgou antecipadamente a lide.

Recurso do Reclamado Provido.

Recurso do Reclamante Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030189-83.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Roséia Fernandes dos Santos e

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Roséia Fernandes dos Santos e

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito a preliminar, ratifico a decisão de tutela de urgência e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a parte reclamada à obrigação de não fazer – não realizar a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica da UC 6/3281030-1, em relação às faturas de recuperação de energia elétrica nos valores de 9.494,80 (nove (nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) e de R$ 9.090,00 (nove mil e noventa reais).

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

- RECURSO INOMINADO DO RECLAMANTE – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA

Colendos pares;

Em sede recursal, a Autora suscitou preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que não foi oportunizada a produção de provas testemunhais sobre os fatos narrados, bem como não foi analisado o problema discutido nos autos que versa sobre a queda de raio na região em que reside e acarretou prejuízos materiais.

Aduz que requereu a designação do referido ato desde a inicial e, posteriormente, na audiência de conciliação, no entanto, o juízo “a quo” realizou o julgamento antecipado da lide, sem analisar o pedido formulado durante a instrução processual.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a Autora é proprietária de um estabelecimento comercial do ramo de pneus e que, em meados de agosto/2022, uma forte chuva provocou queda de vários raios nas proximidades do seu comércio resultando em danos materiais, tais como: queima de equipamento de trabalho, de eletrodomésticos, além de danificar tomadas.

Afirma que, após reclamação administrativa sobre os danos materiais, recebeu faturas de recuperação de consumo, em novembro/2022, nos valores de R$ 9.494,80 (nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) e outra de R$ 9.090,00 (nove mil e noventa reais). Aduz que a notificação a respeito da recuperação de consumo foi enviada somente após todo o procedimento administrativo e que o possível problema no medidor foi acarretado pela queda de raio, tendo em vista que a inspeção foi realizada após o evento climático, danificando a afiação pública e acarretando no rompimento de cabos.

Ademais, conforme consta nos autos inexiste qualquer contestação as fatos narrados na exordial, tendo a Reclamada limitado a alegar a regularidade da emissão e cobrança das faturas eventuais de recuperação de consumo, nada esclarecendo acerca da queda de raio na região ou dos alegados danos materiais.

Assim, diante da controvérsia quanto os fatos ensejadores dos danos materiais alegados pela Reclamante, em meu entender, é necessária a produção de provas em audiência, para não haver o cerceamento do direito de produção de provas pelas partes.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicado o recurso interposto pelo Reclamado que pugnava a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamante
para anular a sentença recorrida e acolher o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, devendo o presente feito retornar ao Juizado Especial de origem a fim de possibilitar a apresentação da respectiva defesa. E, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Reclamado.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023